Tribunal: TJDFT
Processo: 0726585-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726585-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO COSTA RIBEIRO FILHO AGRAVADO: SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOÃO COSTA RIBEIRO FILHO, em face da decisão proferida pelo Ilustre Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0727638-89.2023.8.07.0001,movida pelo autor, ora agravante, em desfavor de SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAÚDE LTDA (Faculdade São Leopoldo Mandic); que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: “1) DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que não se subsume à hipótese dos autos. Em suma, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado de modo que os elementos trazidos não denotam suficiente probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Ademais, necessário considerar ainda que o próprio autor narra que “se recusou a fazer a prova teórica de 'Sistema Locomotor' e, por isso, foi penalizado com a reprovação”. Nesse contexto, inviável, em Juízo de cognição sumária, que o Poder Judiciário exerça ingerência sobre a gestão educacional da instituição de ensino, suspendendo a reprovação do aluno. Diante do que foi exposto, NÃO CONCEDO a tutela de urgência. (...) Brasília - DF, 04/07/2023 às 12:14 hs. ANA LETÍCIA MARTINS SANTINI Juíza de Direito” No presente Agravo de Instrumento, o agravante requer a concessão de tutela de urgência, para: “(i) deferir efeito suspensivo à decisão da representante da agravada (Id 164006885), que indeferiu expressamente o pedido de cópias das provas aplicadas ao agravante, com base, exclusivamente, na liberdade de cátedra, e ao último requerimento do agravante (Id 164008849), que reiterou o pedido de cópias de suas provas e, ainda, requereu a reaplicação das provas, com o fim de suspender as reprovações do agravante nas disciplinas “A Célula” e “Sistema Locomotor”, até o julgamento do mérito da ação no primeiro grau, quando será decidido o pedido de reaplicação das provas; (ii) determinar à agravada que entregue os originais ou as cópias de todas as provas realizadas pelo agravante, durante o primeiro semestre de 2023, com os respectivos gabaritos e critérios de correção.” O agravante alega que o Guia Acadêmico (Id.164.006.882, pág. 29, dos autos originários) é expresso ao consignar que: “é assegurado ao aluno o direito à devolutiva e vista da prova”, por considerar que, do “ponto de vista pedagógico, esse é um momento fundamental para a continuidade do processo de ensino e aprendizagem”. Aduz ainda que, ao contrário do que sustenta a representante da agravada no ato administrativo questionado, a liberdade de cátedra não autoriza o indeferimento do seu direito de receber os originais ou as cópias das provas por ele realizadas. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 48.606.708 e 48.609.010). DECIDO. Recurso tempestivo. Recolhimento do Preparo comprovado (Id. 48.606.708 e 48.609.010). Em uma análise preliminar, própria desta fase de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão, em parte, da medida liminar pleiteada pelo agravante, senão vejamos: De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e em grande parte antes até da citação; de forma que, nestes casos, ainda não há sequer a manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. No caso, o Guia Acadêmico do 1o Período do Curso de Medicina editado pela instituição de ensino requerida (Faculdade São Leopoldo Mandic), no capítulo destinado a Revisão de Provas, dispõe que é assegurado ao aluno o direito à devolutiva e vista da prova (Id. 164.006.882, pág. 29, dos autos originários). Não obstante isso, vislumbro que a liberdade de cátedra deve se coadunar com os princípios da transparência e da legalidade, não podendo, na hipótese, sobrepô-los. Do exposto, vislumbrando estarem presentes os requisitos e; em prestígio aos princípios da legalidade e da transparência, defiro em parte o pedido de tutela de urgência, determinando liminarmente que a instituição agravada forneça ao aluno agravante os originais e/ou cópias de todas as provas por este realizadas no primeiro semestre de 2023 do Curso de Medicina da instituição, com os respectivos gabaritos e critérios de correção; no prazo de 48h(quarenta e oito horas), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 300,00(trezentos reais), limitada a R$ 9.000,00(nove mil reais), sem prejuízo das demais sanções porventura cabíveis. Indefiro, por ora, o pedido de reaplicação das provas relativas às disciplinas em que o aluno/agravante foi reprovado (provas P1 e P2, prática integrada (PI) e exames finais, nas disciplinas “A Célula” e “Sistema Locomotor”); pois ainda não restou demonstrado, em relação a tal requerimento, a probabilidade do direito do autor em refazer as referidas avaliações, posto que demanda dilação probatória e incursão no mérito da lide principal. Considerando o preceituado no enunciado da Súmula 410 do Col. STJ, Intime-se, de forma pessoal, a agravada, acerca do teor da presente decisão, determinando o seu fiel e integral cumprimento; e também, na forma do art. 1.019, Inciso II, do CPC, para querendo apresentar contrarrazões. Oficie-se ao il. Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de julho de 2023 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador